Tribunal: TJPA
Processo: 0002817-04.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002817-04.2010.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% E 24,3657% PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º 4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO PROFERIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença proferida que julgou improcedente os pedidos da parte autora, sob o argumento de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito da remuneração das categorias de servidores integrantes da Administração Pública, bem como, entendeu pela inviabilidade da extensão da coisa julgada em sede do mandado de segurança coletivo n. 2003.1000594-4, tendo em vista que os integrantes representados não integraram a relação jurídica processual no
mandamus
;

2.

Mérito
. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. (art. 22 da Lei nº 12.016/2009);

3.

A inconstitucionalidade da Lei que a Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes da ação mandamental, eis que os fundamentos utilizados nas decisões judiciais proferidas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 2003.1000594-4.
Precedentes;

4.

No caso dos autos, em que pese os argumentos ventilados pelo ora Apelante, tenho que não lhe assiste razão, isso porque pretende que seja conferido direito a servidores que ingressaram no quadro do Município de Parauapebas após 2003, ou seja, após a decisão prolatada na Ação Mandamental Coletiva, pelo que não há que se falar em extensão dos seus efeitos, tendo em vista que os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos na demanda judicial quando do ajuizamento da ação em 2002;

5.
De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF;

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos da Ação Ordinária (proc. nº 0002817-04.2010.8.14.0040), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas ajuizou a ação suso mencionada com o objetivo de assegurar aos servidores públicos contratados por prazo determinado nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, a percepção de vencimentos previstos no Plano de Cargos e Carreiras instituídas pela Lei n 4.230/02, art. 34, anexo III, decorrentes das revisões gerais anuais ocorridas desde o ano de 2002.

Narrou em sua inicial que os servidores públicos contratados por prazo determinado fazem parte do quadro de pessoal temporário da Administração Pública de Parauapebas, sendo, portanto reguladas pelo disposto nos artigos 37, 38 e 39 da Constituição Federal, bem como pelas leis municipais

nº 4.230/02, 4.231/02 e 4.249,02, as quais instituíram o Regime Jurídico e o Plano de cargos e carreira, e que portanto, o reajuste anual de remuneração deve observar o princípio da isonomia entre servidores contratados e efetivos conforme prescreve o art. 5º da Constituição Federal.

Argumentou, ainda, que em decorrência de tal fato, os servidores contratados por prazo determinado e que sejam ocupantes dos cargos de nível elementar, auxiliar, superior, superior médio e superior procurador municipal, fazem jus a reposição da diferença salarial mensal na ordem de 8,82%, ao passo que aqueles ocupantes dos cargos de nível médio possuem direito a reposição da diferença salarial mensal na ordem de 24,3657%.

Destacou que o Anexo III, da Lei nº 4.244/02 foi declarado inconstitucional por força de sentença proferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança de nº 2003.1.000594-4, sendo que a decisão proferida assegurou aos servidores públicos municipais a percepção tanto de vencimento na forma prevista no artigo 34 da Lei nº 4.230/02, como reajuste o reajuste concedido pela Lei nº 4.236/02.

Assim, pleiteou a que a ação fosse julgada procedente para assegurar aos servidores contratados por prazo determinado nos anos de 2005 a 2010, a percepção dos vencimentos previstos no Plano de Carreiras instituídas pela Lei nº 4.230/02, art.34, anexo III, vencimentos estes acrescidos da evolução financeira, no tempo e de forma anual, decorrente das revisões gerais anuais ocorridas desde o ano de 2002 até a presente data, bem como as diferenças salariais mensais referentes aos percentuais aludidos.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Na prática o autor pede que o Estado-Juiz atue na esfera administrativa a ponto de ditar a remuneração de cada categoria de servidor integrante da Administração Pública municipal, sem levar em consideração o planejamento e as particularidades de cada cargo. Ademais, como bem salientado pelo município em sua peça contestatória, o autor confundiu os institutos da revisão, este sim garantido a todos em iguais índices e do aumento, que se traduz no ganho real de determinada categoria de servidores.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do NCPC.[...]”

Seguidamente, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS - SINSEPPAR
opôs embargos de declaração
(id nº 2928491 - Pág. 1/13
), apontando omissão da sentença quando da análise das questões de fato e de direito que efetivamente asseguram aos servidores públicos contratados a percepção de vencimentos previstos no Plano de Cargos e Carreiras do Município de Parauapebas, instituído pela Lei Municipal nº 4.230/02.

Por sua vez, o Juízo singular proferiu decisão asseverando que não houve omissão a ser suprida na sentença e rejeitou integralmente os embargos de declaração opostos. (
id nº 2928493 - Pág. 1
)

Inconformado com os termos decisórios, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS - SINSEPPAR,
interpôs o presente recurso de
Apelação Cível. (id nº2928494 - Pág. 1/11)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do Sindicato apelante informa que o cerne da controvérsia gira em torno do direito dos servidores públicos de receberem seus vencimentos na forma prevista no Plano de Cargos e

Carreiras instituído pela Lei nº 4.230/02, art. 34, Anexo III vencimentos, acrescidos de evolução financeira, no tempo e de forma anual, decorrente das revisões gerais anuais, com base nas Leis n. 4236/02 e subsequentes, e ainda a indenização de diferenças salariais mensais de 8,82% aos ocupantes de cargos do nível elementar, auxiliar, superior, superior médio e superior procurador do Município, e de 24.3657% para o nível médio.

Argumenta que os servidores públicos contratados fazem parte do quadro de pessoal da Administração Pública Direta de Parauapebas, sendo, portanto, regulados pelo disposto nos arts. 37, 38 e 39 da Constituição Federal, bem como, pelas leis municipais n°s 4.230/02 e 4.231/02 que instituiu o Regime Jurídico único e que dispõe sobre o Quadro de Pessoal, e ainda pela Lei Municipal de n. 4.249/02 que trata do servidor público contratado, de modo que tanto a Carta Magna, quanto o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais são expressos em determinar e assegurar que a remuneração dos servidores, bem como, sua revisão anual, deverá ser efetivada sem distinções.

Assevera que conforme os artigos 7, 9 e 10 da Lei Municipal de n. 4.249/02, os servidores públicos contratados por prazo determinado, além de serem regidos pelo Regime Jurídico único e pelo Plano de Cargos e Carreira, devem receber vencimentos iguais aos de servidores públicos efetivos, uma vez que das leis mencionadas decorre o Princípio da Unicidade e da Legalidade, eis que só existe uma única tabela salarial para servidores públicos, quer sejam contratados por prazo determinado quer sejam concursados, cujo cargos são classificados por níveis, tais como elementar, auxiliar, médio e superior.

Aponta que ao contrário do que fora exposto na sentença, não se esta falando de princípios jurídicos indeterminados, mas, apenas e tão somente do cumprimento do estatuto dos servidores municipais e das leis editadas pelo Poder Executivo Municipal, que estabeleceu os parâmetros de vencimentos dos servidores públicos de Parauapebas.

Relata que,
quando o Município Apelado concedia aumento no vencimento base dos servidores, levava em consideração o anexo III, tabela de vencimento da Lei Municipal nº 4.244/02, que foi declarada inconstitucional, e não a tabela de vencimento do art. 34 da Lei 4.230/02 com reajuste concedido pela Lei nº 4.236/02, e que tal discrepância somente veio a ser corrigida em fevereiro de 2018, quando o ente apelado passou a aplicar os pertinentes índices e tabela de vencimentos aos servidores.

Destaca que a sentença do mandado de segurança impetrado por entidade sindical, na figura de substituto processual, ou seja, em nome de terceiros, possui eficácia erga omnes, e portanto, não atinge somente os representados da época, mas a todos os servidores públicos, e assims os motivos que determinaram a declaração de inconstitucionalidade do Anexo III da Lei 4.244/02 no Mandado de Segurança de n. 2003.1000594-4, bem como, impôs o reajuste de 8,82%, devem transcender ao caso, com aplicação imediata e inquestionável à espécie ora questionada.

Defende que os servidores contratados por prazo determinado, observado os seus cargos e níveis, fazem jus a reposição da diferença salarial mensal na ordem de 8,82%, ao passo que aqueles ocupantes dos cargos de nível médio têm direito a reposição da diferença salarial mensal na ordem de 24, 3657%.

Diante de tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a procedência dos pedidos formulados na inicial (letras “a” e “c” do item
III), declarando direito dos servidores contratados por prazo determinado nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 em receber seus vencimentos conforme consta da lei 4230/02 e seu anexo III, a percepção do reajuste de 8,82% determinado na lei 4236/02 e de 24,3657%,
observados os cargos e níveis dos servidores.

Na qualidade de Apelado, o Município de Parauapebas ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 2928495 - Pág. 1/14
)

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 2936864 - Pág. 1
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos. (i
d nº 3034579 - Pág. 1/6)

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Apelação e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença proferida que julgou improcedente os pedidos da parte autora, sob o argumento de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito da remuneração das categorias de servidores integrantes da Administração Pública, bem como, entendeu pela inviabilidade da extensão da coisa julgada em sede do mandado de segurança coletivo n. 2003.1000594-4, tendo em vista que os integrantes representados não integraram a relação jurídica processual no
mandamus.

Consta no Mandado de Segurança impetrado que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal nº. 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Seguidamente, em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02, reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

Ao conceder a segurança, o Juízo Monocrático ressaltou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

No âmbito recursal, o Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, componente, à época, da 2ª Câmara Cível Isolada, decidiu confirmar a sentença em sua integralidade para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº’s. 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio daqueles servidores, constituindo direito adquirido.

Por oportuno, transcrevo o teor dos referidos julgados:

“SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. 30 de julho de 2003. “

“Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito. (TJPA, 0004158-98.2004.8.14.0000- 2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)).”

P
ois bem.

Conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “
no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Diante desse contexto, nota-se que a inconstitucionalidade da Lei que a Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Destarte, é de bom tom ressaltar que os fundamentos utilizados nas decisões mencionadas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 2003.1000594-4.

No caso dos autos, em que pese os argumentos ventilados pelo ora Apelante, tenho que não lhe assiste razão, isso porque pretende que seja conferido direito a servidores que ingressaram no quadro do Município de Parauapebas após 2003, ou seja, após a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão, pelo que não há que se falar em extensão dos seus efeitos, tendo em vista que os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos na demanda judicial quando do ajuizamento da ação em 2002.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em casos com objeto análogo ao dos autos, posicionou-se no sentido que o alcance da coisa julgada da sentença deve abranger apenas a categoria que tenha efetivamente integrado a ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso dos autos. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução
individual
de
sentença
proferida em
Mandado
de
Segurança Coletivo
, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste
a
alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que
a
Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da
parte
recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável
a Súmula
126 do STJ quando o acórdão proferido pelo
Tribunal a
quo decide
a
lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter
a
conclusão do julgado, e
a parte
não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando
a
fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela
Súmula
7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer
a ilegitimidade ativa
ad causam da recorrente para promover
a
execução
individual
da
sentença
proferida em
Mandado
de
Segurança Coletivo
, o fez em sintonia com o
entendimento
desta Corte de que
a
extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os
servidores
integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

Destarte, a matéria posta já foi demasiadamente analisada e julgada por esta Corte de justiça que em situações semelhantes já se posicionou no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos, Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA EXARADA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO
.
REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO
POR
DECISÃO JUDICIAL
QUE
ABRANGE TODOS
OS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS
DE
PARAUAPEBAS
À
ÉPOCA
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
DA
PARTE APELANTE
.
SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL
QUE
INGRESSOU
NO
QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR
DE 2015,
APÓS
O
LITÍGIO JUDICIAL
.
ENTENDIMENTO ASSENTE
NO
SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA VINCULANTE
Nº
37
DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2012, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE
.

(4523015, 4523015, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)

Nesse viés, é forçoso concluir, ainda, que a simples concessão de reajuste aos servidores por parte da Municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não é capaz de induzir a modificação do entendimento exposto alhures.

De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF, in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Logo, entendo que a sentença monocrática observou a legislação vigente à jurisprudência dominante acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 17/11/2021